Tribunal: TCU
Processo: 021.642/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão n.o 8391/2016-2a Câmara em razão de irregularidades constatadas na gestão do Sesc/RJ em 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União em razão de irregularidades na gestão de recursos do Sesc/RJ em 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Marcelo Policarpo Plácido Teixeira (XXX.544.267-XX) da relação processual; 9.2. considerar revel Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao feito, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 9.3. acolher as alegações de defesa de Luis Felipe Reif de Paula (XXX.322.057-XX) e julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação plena, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas de Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX), e da Estação Arte e Eventos Ltda. (03.651.641/0001-02), condenando-os, solidariamente, conforme o caso, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Rio de Janeiro (Sesc/RJ), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, abatendo-se, na oportunidade, quantia (s) eventualmente ressarcida (s), na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Irregularidade 1: pagamento em duplicidade da despesa referente aos custos de adaptação e aparelhamento de salas, incluída indevidamente nos pagamentos de parcelas mensais dos Termos Aditivos 2, 3 e 4 do Contrato 12.809/2011: Data da ocorrência Débito apurado (R$) Responsáveis 22/8/2012 70.969,53 Estação Arte e Eventos (03.651.641/0001-02) 8/10/2012 23.656,53 8/10/2012 47.313,03 Estação Arte e Eventos (03.651.641/0001-02) e Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) 10/1/2013 47.313,03 21/1/2013 23.656,68 9.4.2. Irregularidade 2: superfaturamento decorrente de pagamento a maior de subsídio: Data da ocorrência Débito apurado (R$) Responsáveis 22/8/2012 184.913,54 Estação Arte e Eventos (03.651.641/0001-02) 8/10/2012 59.030,14 8/10/2012 119.848,13 Estação Arte e Eventos (03.651.641/0001-02) e Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) 10/1/2013 115.703,86 21/1/2013 69.590,07 9.5. aplicar, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, a Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e a Estação Arte e Eventos (03.651.641/0001-02) multa no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Sesc/RJ.